Tribunal: TJDFT
Processo: 0024714-13.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTRAVIO. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. VÁLIDA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme enunciado da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação de conhecimento e esta, no caso, tendo como objetivo o pagamento de quantia líquida constante de instrumento particular, tinha prazo prescricional quinquenal, a teor do que dispõe o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. Por conta do extravio dos autos, a contagem do prazo prescricional iniciou-se a partir de quando o exequente foi intimado acerca do interesse na restaução do processo.
3. Não socorre ao exequente a alegação de nulidade de intimação, uma vez que o patrono estava regularmente constituído.
4. De toda a narrativa, é possível concluir que o exequente se manteve inerte, não atendendo os comandos judiciais, manifestando-se nos autos quando já transcorrido o prazo quinquenal.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.